Tribunal: TJMT
Processo: 0019437-96.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019437-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 083.970.658-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURAS DE ÁGUA COM COBRANÇA EXCESSIVA E DESPORPORCIONAL AOS MESES ANTERIORES – HIDRÔMETRO REPROVADO PELA PERÍCIA JUDICIAL – REVISÃO DEFEERIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA –ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de água daquela matrícula.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral,
ajuizada por Maria de Fátima dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, tornou definitiva a tutela de urgência concedida, declarou indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2013 e janeiro a fevereiro de 2014, determinou o cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de danos morais.

Ainda, ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação e dos honorários periciais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Recorrida opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo, a fim de que fosse acrescido aos débitos declarados indevidos, cancelado e revisado, aquele da fatura de
março
de 2014.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque a situação narrada não configura conduta ilícita praticada pela Recorrente capaz de imputar-lhe o dever de indenizar a Apelada por dano moral.

Assevera que o valor arbitrado a título de dano moral indenizável viola os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e do Não Enriquecimento sem Causa.

Sustenta a litigância de má-fé da Recorrida que se utiliza do processo judicial, alterando a verdade dos fatos, para receber valor indevido, tentando aferir enriquecimento ilícito à custa da Recorrente.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da Apelada pelo não provimento do Recurso, no id. 218888673.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral,
ajuizada por Maria de Fátima dos Santos
.

Na ocasião, a mencionada Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornou definitiva a tutela de urgência concedida, declarou indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014, determinou o cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de danos morais, bem como, ao pagamento da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação e dos honorários periciais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Extrai-se dos autos que a Apelada, na qualidade de cliente da concessionária Apelante, titular da matrícula n. 434590-8, ajuizou a mencionada ação, porque, a partir do mês de setembro de 2013, passou a receber faturas de cobrança incompatíveis com a realidade do imóvel.

Alegou que a média de consumo sempre foi em torno de 10m3 e que os valores das faturas anteriores não ultrapassavam o importe de R$ 22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos).

Expôs que, em 23/03/2015, o fornecimento do serviço foi suspenso pela Apelante, que mesmo após a decisão judicial que concedera a tutela de urgência não restabeleceu o serviço e deixou a Apelada por meses sem o serviço essencial de fornecimento de água.

Ao contestar a ação, a Apelante defendeu que o imóvel da Recorrida passou por uma padronização das ligações da rede que fornece água, com instalação de aparelho medidor e, a partir de então, o consumo daquela unidade passou a ser efetivamente medido.

Esclareceu que antes dessa padronização, a cobrança do consumo daquele imóvel era realizada pela fatura mínima e que, nas faturas do ano de 2013, foram embutidas as cobranças de parcelamento de faturas anteriores em atraso, o que justifica o aumento do valor normalmente pago.

Deferida a produção de prova pericial, a conclusão do laudo foi a seguinte:

[...]

[...]

Ressalta-se que o hidrômetro foi reprovado no ensaio QMIN.

Após a manifestação das partes a respeito do laudo pericial, adveio a sentença que julgou a procedência parcial do pedido inicial.

Inconformada, a concessionária de água recorre.

Primeiramente,
cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a Apelante e a concessionária de serviço público, ora Apelada.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade

da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis
13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos
, prevê expressamente, no artigo 6º, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do usuário:

[...]

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020).

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.
(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020). [Sem negrito no original].

Além disso, o artigo 359, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, também veda expressamente a interrupção do fornecimento de energia às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados. Confira-se:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Outrossim, a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em plena sexta-feira, fere de morte a previsão do art. 6º, § 4º, da Lei 8.987/95, que assim estabelece:

§4º. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. [Sem negrito no original].

Desta feita, inegável a ilegalidade da conduta da Apelante, bem como a inexistência, no caso, de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos,
vislumbra-se, o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e o resultado lesivo dela decorrente, portanto,
apura-se que é devida a responsabilização da Concessionária de Serviço Público.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente da suspensão ilegal do fornecimento de água, o que configura, sem sombra de dúvidas, o dano moral indenizável.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrente e o dano sofrido pela Apelada, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Importante destacar que sobre o tema esta 5ª Câmara Julgadora já se manifestou. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA – ILEGALIDADE – CONDUTA VEDADA
– ART. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de serviços energéticos, deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. (Artigo 359 - Resolução 1000/2021 Aneel)

Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos e em dias vedados pelo ordenamento pátrio, caracteriza-se o dano moral in re psa. (Precedentes TJ/MT).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (RAC 1046204-13.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 02/07/2024. Publicação: 05/07/2024). Sem negrito no original.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, mostra-se razoável e proporcional para o caso,
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Posto isso, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto e, por conseguinte, mantém-se incólume o ato sentencial combatido.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024